Tribunal: STF
Processo: RE 1444355
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 



    2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei nº 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei nº 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual. 



    3. A Lei nº 13.954/2019 também alterou o Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 



    4. A hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC. O precedente do STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.954/2019, apenas no âmbito dos Estados, situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas. 



    5. Os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. 



    6. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei nº 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/2019 e o art. 3º-A da Lei nº 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados/Apelados. 



    7. Apelação conhecida e não provida.” (e-doc. 16, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 20).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 22, inc. XXI, 24, inc. I, e 42, § 1º, da Constituição da República e ao Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.338.750/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    5. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.471.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2023, p. 19/12/2023; RE nº 1.469.175/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/12/2023, p. 04/12/2023; RE nº 1.442.257/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/11/2023,, p. 16/11/2023; ARE nº 1.442.005/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/06/2023, p. 07/07/2023; RE nº 1.429.154/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2023, p. 19/06/2023; e RE nº 1.433.088/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023.



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 8ª Turma Cível do TJDFT para aguardar o julgamento do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do RE nº 1.338.750-RG/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator